Tribunal: TJMMG
Processo: 2000100-31.2022.9.13.0000
Classe: Representação p/ Perda da Graduação
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO - CONDENAÇÃO SUPERIOR A 2 (DOIS) ANOS - DELITO DE FURTO - PRELIMINAR - PERDA DE OBJETO - NÃO CARACTERIZAÇÃO - INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E CRIMINAL - COMPLEMENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL PARA APLICAÇÃO DA PENA ACESSÓRIA DO ART. 102 DO CÓDIGO PENAL MILITAR - MÉRITO - HIPÓTESE QUE OFENDE DE MANEIRA GRAVE A HONRA E A CREDIBILIDADE DA INSTITUIÇÃO POLICIAL MILITAR - PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO Processo eproc n. 2000100-31.2022.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000944-74.2019.9.13.0003 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Revisor: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 14/12/2022 Publicação: 23/01/2023 Decisão: UNÂNIME EMENTA REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO – CONDENAÇÃO SUPERIOR A 2 (DOIS) ANOS – DELITO DE FURTO – PRELIMINAR – PERDA DE OBJETO – NÃO CARACTERIZAÇÃO – INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E CRIMINAL – COMPLEMENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL PARA APLICAÇÃO DA PENA ACESSÓRIA DO ART. 102 DO CÓDIGO PENAL MILITAR – MÉRITO – HIPÓTESE QUE OFENDE DE MANEIRA GRAVE A HONRA E A CREDIBILIDADE DA INSTITUIÇÃO POLICIAL MILITAR – PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo representante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e representado Lucas Reis da Silva, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em indeferir o pedido formulado pelo advogado Alexandre Marques de Miranda (OAB/MG 112330), por preclusão consumativa, nos termos do voto do eminente relator; e em rejeitar a preliminar de perda de objeto suscitada pela Defensoria Pública. No mérito, também à unanimidade, acordam em julgar procedente a representação ministerial, para decretar a perda da graduação do representado, n. 176.197-2, Lucas Reis da Silva, ex-cadete PM. RELATÓRIO Trata-se de representação para perda de graduação promovida pelo Ministério Público de Minas Gerais em desfavor do representado, ex-Cad PM Lucas Reis da Silva. O representado foi condenado ao cumprimento de uma pena de 3 anos e 4 meses de reclusão, como incurso na sanção do artigo 240 (furto simples) do Código Penal Militar. Em decorrência da referida condenação, com fulcro no art. 125, § 4º, da Constituição Federal, no art. 111 da Constituição Estadual e no art. 102 do Código Penal Militar, a i. procuradora de justiça oficiante junto a este Tribunal de Justiça Militar ofereceu a presente representação (Evento 1 – INIC1), nos seguintes termos: [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 O representado, denunciado perante o juízo da 3ª Auditoria de Justiça Militar Estadual pelo concurso de dois crimes de furto qualificado, após regularmente processado nos autos n. 2000944-74.2019.9.13.0003, veio a ser condenado à pena de sete (07) anos de reclusão, em regime “aberto”, como incurso nas sanções do artigo 240, § 6º, inciso II (por 2 vezes), combinado com o artigo 79, ambos do Código Penal Militar, conforme a r. sentença proferida em 18/12/2020, tendo a condenação sido alterada em grau recursal para a modalidade de furto simples, previsto no artigo 240 do Código Penal Militar, resultando na redução da pena final para três (03) anos e quatro (04) meses de reclusão, nos termos do v. acórdão datado de 24/08/2021, confirmado em sede de embargos infringentes (acórdão datado de 16/02/2022) e transitado em julgado em 29/06/2022. Segundo consta dos referidos autos, durante o primeiro semestre de 2019, o representado acabou descobrindo o segredo dos cadeados de alguns armários da Academia de Polícia Militar, em Belo Horizonte, e, assim, subtraiu diversos objetos e valores de Flávio Vitor Ferreira, João Carlos da Costa Silva e Igor Rodrigues Tiradentes, além de outros militares, o que fez com que os ofendidos buscassem aprimorar a vigilância no local com a instalação de câmeras de segurança. Diante disso, foi possível identificar que, no dia 05/06/ 2019, o representado subtraiu para si a quantia de R$ 120,00 (cento e vinte reais), que se encontrava no interior do armário pertencente ao Cad PM João Carlos da Costa Silva, situado nas dependências do Alojamento 305 da Academia de Polícia Militar, valendo-se, para tanto, de informação obtida em data pretérita a respeito da senha do cadeado que trancava o aludido compartimento, mesma oportunidade em que se aproveitou da ausência do Cad PM Igor Rodrigues Tiradentes para dele subtrair a quantia de R$ 100,00 (cem reais), que se encontrava guardada dentro da carteira deste, deixada sobre uma cama existente no mesmo alojamento. Como as vítimas já estavam desconfiadas do comportamento apresentado pelo colega, ora representado, decidiram, previamente, extrair cópias das aludidas cédulas, o que permitiu à autoridade policial constatar, no momento da prisão em flagrante, que o montante localizado em poder do representado era, de fato, pertencente aos Cadetes João e Igor. Além da condenação do aludido policial militar a pena superior a dois anos, a perda da graduação se justifica no caso concreto pelas gravidade, circunstâncias e repercussão do crime, tanto na sociedade local quanto na caserna, que, sem dúvida, tornaram inapropriada a permanência do representado nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Diante do exposto, REQUER o Ministério Público, após sua distribuição e regular processamento, seja a presente representação julgada procedente com a decretação da perda da graduação do ex-Cad PM LUCAS REIS DA SILVA, excluindo-o, agora judicialmente, dos quadros da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, nos termos do artigo 102 do Código Penal Militar. [...] Distribuídos os autos a este relator, foi determinada a citação do representado, a requisição do seu Extrato de Registros Funcionais (ERF) e de sua Certidão de Antecedentes Criminais (CAC) – Evento 7. Foram colacionadas aos autos as certidões de antecedentes criminais provenientes da Justiça comum estadual, Comarca de Belo Horizonte/MG, e desta Justiça especializada (Eventos 9 e 12) e o extrato de registros funcionais (Evento 13) do ex-militar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 No extrato de registro funcional do representado, há informação de que ele foi incluído nas fileiras da Corporação no dia 2 de julho de 2018, era titular do conceito “B 0” e se encontra na situação funcional de excluído. Não há registro de punições e recompensas. Citado (Evento 14), o representado permaneceu inerte, conforme se verifica na certidão constante no “Evento 15”, motivo pelo qual, com fulcro no art. 204, § 3º, do Regimento Interno desta Corte castrense, foi determinada a expedição de ofício à Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, para que aquela d. instituição designasse um defensor público para promover a defesa do ex-militar (Evento 17). A i. defensora pública Maria Cristina Ferreira Carvalho apresentou a defesa do representado (Evento 22). Em sede de preliminar, amparando-se na jurisprudência deste Tribunal, defendeu a perda do objeto da presente representação para perda da graduação, por esta já ter sido decretada administrativamente. No mérito, em síntese, aduziu que a pena de 3 anos e 4 meses de reclusão imposta ao representado é mais do que suficiente para reprimir e punir a conduta por ele praticada. Ao final, pugna pelo arquivamento do processo, em razão da perda do objeto, e, na hipótese de ser superada a preliminar arguida, pela improcedência da representação. Pugna, ainda, pela observância das prerrogativas legais dos membros da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, com a intimação pessoal e a contagem em dobro de todos os prazos, nos termos do art. 128, I, da Lei Complementar n. 80/94 c/c o art. 74, I, da Lei Complementar Estadual n. 65/03. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Inicialmente, coloco para apreciação do colegiado o pedido formulado pelo representado, nesta data, às 10h20min, conforme se verifica no Evento 34. O representado, por intermédio de advogado constituído, apresentou petição pleiteando a redesignação do julgamento do presente feito utilizando-se dos seguintes argumentos, in verbis: [...] LUCAS REIS DA SILVA, por seu advogado constituído, procuração anexa, vem respeitosamente requerer a redesignação do julgamento designado para o dia de hoje, considerando que não obstante a defesa apresentada pela ilustre Defensora Pública esta deixou de apresentar provas importantes de que a presente ação perdeu o objeto jurídico para o qual se destina, uma vez que o representado pediu baixa da instituição PMMG no dia dos fatos, que deram origem ao processo criminal. Lamentavelmente este advogado tem audiência no dia de hoje no mesmo horário da sessão de julgamento do presente feito. [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Assim, requer a retirada de pauta e a abertura de prazo para apresentação dos documentos que comprovam a perda de objeto do presente feito. [...] Excelentíssimos desembargadores, entendo que o pedido formulado pelo advogado constituído pelo representado não deve ser acolhido. A fase instrutória do processo já findou. O direito de o representado apresentar provas precluiu (preclusão consumativa) no momento em que foi apresentada a defesa escrita pela i. Defensora Pública, na data de 16/10/2022. Sobre a preclusão consumativa, o doutrinador Fredie Didier Júnior1 assim leciona: [...] A preclusão consumativa consiste na perda de faculdade/poder processual, em razão de ter sido exercido, pouco importa se bem ou mal. Já se praticou o ato processual pretendido, não sendo possível corrigi-lo, melhorá-lo ou repiti-lo. Observa-se quando já se consumou a faculdade/poder processual. [...] Ressalto que, na peça defensiva apresentada pela i. defensora pública, foi suscitada a preliminar de perda de objeto, que será apreciada oportunamente. Ademais, entendo não ser aceitável o fato de o representado, no dia do julgamento do processo, constituir advogado para pleitear a reabertura da fase instrutória do processo. Além disso, entendo que o nobre advogado, ciente de que já possuía outro compromisso profissional, não deveria assumir a representação da causa (a defesa) na data de seu julgamento. Por essas razões, indefiro o pedido formulado de adiamento do julgamento do feito (Evento 34). Superada a questão por decisão unânime do Pleno, passo à análise do processo. Conforme relatado, trata-se de representação para perda de graduação manejada pelo Ministério Público em desfavor do representado, em razão de sua condenação à pena de 3 anos e 4 meses de reclusão como incurso na sanção do artigo 240 (furto simples) do Código Penal Militar. A preliminar de perda do objeto suscitada pela i. defensora pública, em razão de o representado já ter sido excluído administrativamente das fileiras da PMMG, não merece acolhida. O Pleno desta Corte castrense, a partir do julgamento da Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade para o Oficialato (Processo Pje n. 0800083-69.2017.9.13.0000), modificou o 1 DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal. 16. ed. Salvador: JusPodivm, 2019. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 entendimento até então adotado, no sentido da perda de objeto e da extinção do processo, sem julgamento de mérito, nas hipóteses em que o representado já havia sido excluído das fileiras da Corporação em razão de decisão proferida em Processo Administrativo-Disciplinar. Firmou-se o entendimento de que a garantia constitucional constante na parte final do parágrafo 4º do art. 125 da Constituição Federal confere ao militar o direito de ser submetido a processo perante o tribunal competente, que decidirá sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. A norma em questão vedou a aplicação imediata da pena acessória prevista no art. 102 do Código Penal Militar e, para a sua aplicação, é necessária a instauração e o julgamento da ação de representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade para o Oficialato ou da Representação para Perda de Graduação, a fim de complementar-se o julgamento criminal. Assim, cumprido o requisito objetivo previsto no art. 102 do Código Penal Militar – condenação a pena privativa de liberdade, por tempo superior a 2 (dois) anos –, não há qualquer óbice à propositura do processo de perda de graduação. É indiferente a esta espécie de demanda o fato de o representado já ter sido excluído das fileiras da Corporação, pela via administrativa, em face da independência das esferas administrativa e penal e em razão da necessidade de complementação à prestação jurisdicional, iniciada com a análise de mérito penal. Com essas considerações, rejeito a preliminar suscitada e passo à análise de mérito. Ao apreciar processos desta espécie, o julgador leva em conta critérios de índole objetiva relacionados à gravidade do crime cometido e ao histórico funcional do representado. O extrato de registro funcional do ex-militar (Evento 13) não possui elementos suficientes a embasar a sua exclusão. Todavia a gravidade da conduta praticada pelo representado – crime de furto em desfavor de outros policiais militares, dentro do alojamento da Academia de Polícia Militar – ofende de maneira grave a honra e, especialmente, a credibilidade da Instituição policial militar perante os seus próprios agentes. O representado, aproveitando-se do fato de se encontrar sozinho no alojamento 305 da Academia de Polícia Militar, traiu a confiança de seus pares e subtraiu a quantia de R$ 120,00 (cento e vinte reais), que se encontrava no interior do armário pertencente ao Cad PM João Carlos da Costa Silva, e a quantia de R$ 100,00 (cem reais), que se encontrava guardada na carteira do Cad PM Igor Rodrigues Tiradentes. A conduta perpetrada pelo representado – agente que tem a tarefa constitucional de proteger a sociedade – indica a ausência ou a insuficiência das condições éticas mínimas para o exercício da função pública e demonstra a sua renúncia à condição de militar, pois vai de encontro à finalidade da Polícia Militar e ofende, de maneira grave, o decoro da classe e a credibilidade da Instituição. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Ante o exposto, rejeito a preliminar de perda de objeto e, no mérito, julgo procedente a representação ministerial, para decretar a perda da graduação do representado, n. 176.197-2, Lucas Reis da Silva, ex-Cadete PM. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, REVISOR Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, passar pela preliminar levantada e julgar procedente a presente representação. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator para dar provimento à representação do Ministério Público, a fim de decretar a perda da graduação do representado. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 14 de dezembro de 2022. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator